Tribunal: TJDFT
Processo: 0743262-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0743262-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Ronaldo dos Santos Almeida Agravada: Associação Objetivo de Ensino Superior D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ronaldo dos Santos Almeida contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, nos autos no 0719175-67.2024.8.07.0020, assim redigida: “Trata-se de pedido de tutela provisória antecipada de urgência. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Já o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC, o pressuposto do perigo de irreversibilidade pode ser excepcionado quando houve "irreversibilidade recíproca", devendo o juiz tutelar o mais relevante. Neste sentido cito o seguinte acórdão transcrito, que se aplica à sistemática do CPC: "ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TRATAMENTO MÉDICO. ATROPELAMENTO.IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPADO. "A regra do § 2o do art. 273 do CPC não impede o deferimento da antecipação da tutela quando a falta do imediato atendimento médico causará ao lesado dano também irreparável, ainda que exista o perigo da irreversibilidade do provimento antecipado. Recurso não conhecido. (REspn. 417.005-SP) Recurso especial não conhecido". (BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial no 408.828/MT, Quarta Turma, Rel. Ministro Barros Monteiro, 2005). Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a Ré provisoriamente matricule o Autor na disciplina ESTÁGIO CURRICULAR I (ENFERMAGEM) (S4-B0316). Intime-se pessoalmente. Prazo: 5 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 20.000,00. Deixo de designar a audiência de conciliação prevista pelo artigo 334, caput, do CPC/15, uma vez que a experiência deste juízo demonstra que a probabilidade de acordo entre as partes, em casos como o presente, é extremamente baixa, não se revelando condizente com a garantia da razoável duração do processo a designação de ato desprovido de qualquer utilidade prática. Cite-se o requerido a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. Advirto que eventuais documentos devem ser anexados aos autos no formato PDF. Frustrada a diligência de citação da parte ré, fica, desde já, autorizada a busca junto aos sistemas informatizados dos quais o juízo tem acesso outro(s) endereço(s) da parte requerida(s), aditando o mandado de citação com todos os endereços porventura encontrados nos referidos sistemas, caso a parte autora requeira. Frustrada a diligência novamente, certifique-se, ficando desde já deferida a citação por edital (com prazo de vinte dias), condicionada a pedido do autor neste sentido, no prazo de cinco dias, a contar da certidão de frustração da última diligência de citação. Não vindo pedido de citação por edital da parte autora no prazo acima estipulado, conclusos para extinção. Publique-se. Intime-se.” Em seguida os embargos de declaração interpostos pelo recorrente foram desprovidos pelo Juízo singular, por meio de nova decisão interlocutória, com o seguinte teor: “Rejeito os embargos opostos e mantenho a decisão embargada por seus próprios fundamentos eis que ausentes quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC. No ponto, verifica-se que a tutela de urgência deferida revela-se suficiente a afastar o risco de prejuízos imediatos à Autora (atraso de 1 semestre por ausência de matrícula em disciplina), devendo os demais pedidos (entrega de materiais e avaliação da Autora em disciplina cursada) aguardar o julgamento de mérito. Não obstante, torno sem efeito a parte final da decisão de ID 210526715 e determino emenda à inicial, a fim de que os pedidos de tutela de urgência formulados pela Autora sejam, também, inseridos no pedido de condenação final. Advirto que a emenda deverá vir sob a forma de nova petição inicial. Prazo: 5 dias.” O recorrente alegou em suas razões recursais (Id. 64990735), preliminarmente, que o presente agravo de instrumento deve ser distribuído ao Eminente Desembargador Aiston Henrique de Sousa, diante da ocorrência de prevenção em virtude da distribuição de recurso anterior (autos no 0743256-43.2024.8.07.0000) manejado nos autos de processo conexo (no 0719224-11.2024.8.07.0020) também presidido pelo Juízo singular. Quanto ao mais afirmou que o Juízo singular, ao deferir apenas parcialmente a tutela antecipada postulada pelo recorrente, no processo de origem, deixou de apreciar outros requerimentos urgentes deduzidos na petição inicial da ação por ele ajuizada (itens “b”, “c” e “d” do pedido), cuja apreciação é necessária para que seja garantida a eficácia da medida urgente concedida. Requereu, portanto, a antecipação da tutela recursal para que fossem apreciados e deferidos os referidos itens do pedido, bem como o subsequente provimento do recurso para que fosse reformada a decisão interlocutória agravada, com a confirmação da tutela provisória. Este Relator determinou a redistribuição dos presentes autos à Egrégia 4a Turma Cível, para que o Eminente Desembargador Aiston Henrique de Sousa se pronunciasse a respeito da prevenção suscitada na petição de interposição do recurso, diante da afirmada conexão (Id. 65010675). A prevenção suscitada pelo recorrente foi, em um primeiro momento, acolhida (Id. 65575800). O Eminente Desembargador Aiston Henrique de Sousa deferiu parcialmente o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal, singelamente para deferir a gratuidade de justiça ao recorrente (Id. 66441346). Em seguida, o Eminente Desembargador, ao destacar a inexistência de justificativas para a reunião dos recursos mencionados pelo recorrente, revogou sua decisão monocrática anterior por meio da qual havia acolhido a prevenção suscitada pelo recorrente (Id. 66647718), vindo os autos conclusos na sequência (Id. 66700818). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento é tempestiva, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A inviabilidade de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, à exceção do tema concernente à gratuidade de justiça, foi demonstrada de modo claro, preciso e congruente na decisão monocrática referida no Id. 66441346. A esse respeito peço vênia ao Eminente Desembargador Aiston Henrique de Sousa para transcrever os seguintes excertos da mencionada decisão monocrática: “Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor, Ronaldo dos Santos Almeida, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que deferiu, em parte, o pedido de tutela de urgência, determinando ao réu provisoriamente matriculá-lo na disciplina Estágio Curricular I (ENFERMAGEM), na ação com pedido de condenação em obrigação de fazer e de pagar quantia certa a título de reparação por danos morais, processo 0719175-67.2024.8.07.0020. Decisão de ID 65575800 determinou ao agravante o recolhimento do preparo recursal diante de que não é beneficiário da gratuidade de justiça e não houve requerimento nesse sentido no recurso. Após a interposição do recurso o agravante acostou petição requerendo a gratuidade de justiça (ID 65713742). É o breve relatório. DECIDO. Embora seja possível a qualquer tempo o requerimento da gratuidade de justiça, a eventual concessão do benefício não tem efeito retroativo, aplicando-se a partir desta fase. A gratuidade de justiça encontra fundamento nos artigos 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e 99, do Código de Processo Civil, devendo ser concedida àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. Em relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, § 3o, do CPC), a qual, no entanto, não implica em automática e indiscriminada concessão do benefício, a partir da mera apresentação de declaração de hipossuficiência, devendo a benesse ser concedida apenas àqueles que não têm recursos para arcar com o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios sem prejuízo ao sustento próprio e da família. A Resolução no. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até cinco salários mínimos, critério objetivo que, em cotejo com outros dados, é razoável para o reconhecimento do direito. A agravante subsidiou o pedido de gratuidade judiciária tão somente com cópia de seus contracheques, que apontam ser servidora aposentada da Secretaria de Estado de Educação do DF e receber remuneração bruta da ordem de dois salários mínimos, inferior, portanto, ao parâmetro estabelecido pela Resolução no 140/2015, da Defensoria Pública do DF, que vem sendo observado por este eg. Tribunal. Os autos não revelam circunstância que enquadrem a situação da agravante como economicamente hipossuficiente de modo a necessitar do benefício da gratuidade de justiça. Desse modo, defiro o benefício da gratuidade de justiça. Quanto ao mérito do agravo de instrumento, a tutela de urgência é cabível quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). A pretensão do autor tem por objeto a obrigação da ré de avaliar a participação do agravante na disciplina ESTÁGIO CURRICULAR I (ENFERMAGEM) (S4-B0316) para certificar a conclusão da graduação no tempo regular, qual seja, oito semestres ou quatro anos, o que se dá mediante a avaliação do portfólio com registro de frequência e das atividades acadêmicas. A controvérsia reside exatamente na prova da entrega da participação do aluno na disciplina. Diz o autor que a avaliação não foi realizada sob a alegação de que o portfólio não foi apresentado. Afirma que pagou a taxa exigida, no valor de R$35,00, porém não lhe foi entregue o referido documento em meio físico nem em meio virtual, que seria o utilizado pela Instituição. É dever do aluno frequentar as aulas e realizar as tarefas que exijam avaliação pelos docentes. Cabe também ao aluno entregar os relatórios e provas exigidos, conforme a praxe interna da Instituição. A alegação de extravio dos documentos, que se deduz da informação de que foram entregues, porém não consta tal registro do boletim, exige demonstração por meios idôneos. Por isso cabe ao aluno diligente reter cópia do material entregue, ou portar recibo de entrega para, de algum modo, demonstrar o cumprimento do seu dever, o que não ocorreu no caso em exame. A prova do pagamento da taxa de digitalização não supre a falta do recibo de entrega. Ademais, cabia ao aluno acompanhar a entrega do portfólio para conferencia da certificação do rendimento escolar, o que parece não ter havido no caso em exame. Neste quadro, não vislumbro, no presente momento, a probabilidade do direito. ISSO POSTO, defiro, em parte, a antecipação da tutela recursal, na forma do art. 1019, inciso I, do CPC, tão somente para conceder à agravante o benefício da gratuidade de justiça. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retornem os autos conclusos para julgamento.” (Ressalvam-se os grifos) Ademais, como mencionado pelo douto Juízo singular, na decisão interlocutória ora agravada, “a tutela de urgência deferida revela-se suficiente a afastar o risco de prejuízos imediatos à Autora (atraso de 1 semestre por ausência de matrícula em disciplina), devendo os demais pedidos (entrega de materiais e avaliação da Autora em disciplina cursada) aguardar o julgamento de mérito”. A propósito, a regra prevista no art. 300, § 3o, do CPC, enuncia que “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”, de modo que a reversibilidade dos efeitos do ato decisório consiste em verdadeiro pressuposto negativo para a concessão da medida. A esse respeito examinem-se ainda as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Sodalício: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CICIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. RESSARCIMENTO DE VALORES. MÉRITO DA DEMANDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MEDIDA IRREVERSÍVEL. 1. Nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 2. In casu, verifica-se que tutela de urgência requerida pelo Agravante equivale ao resultado pretendido com o julgamento de mérito do processo, qual seja, a reparação dos danos causados em razão da suposta falha da prestação de serviços por parte dos Agravados. 2.1. Entretanto, eventual falha na prestação dos serviços somente pode ser esclarecida mediante ampla produção de provas, o que exige o regular trâmite processual, garantindo-se aos envolvidos o direito ao contraditório e ampla defesa, o que não se mostra cabível na via cognitiva estreita das tutelas provisórias. 3. O art. 300, § 3o do Código de Processo Civil estabelece que “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” Destarte, eventual antecipação da tutela nessa fase processual ensejará na irreversibilidade do provimento em caso de improcedência da ação na origem. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido, Agravo Interno prejudicado.” (Acórdão 1746708, 0724359-35.2022.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/08/2023) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUTORIZAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SUBSTITUIÇÃO DO DOCUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE. VEDAÇÃO. 1. Pretendendo-se liminar tutela jurisdicional para transferência de propriedade de veículo registrado no Detran em nome de pessoa falecida, em cujo inventário o bem foi arrolado como partilhável, sobressai a incompetência do juízo originário nos termos do no art. 28, inc. I, da LOJDF e art. 612 do CPC. De outro lado, mesmo que a solução da questão deva ocorrer no juízo comum cível, nítida a necessidade de dilação probatória, a fim de solucionar qualquer dúvida quanto a regular e legítima aquisição do veículo. 2. A transferência do veículo, liminarmente, exaure o mérito da demanda e resulta sérios riscos de irreversibilidade. Em sendo manifesto o perigo de irreversibilidade dos efeitos, há vedação no art. 300, § 3o, do CPC. 3. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.” (Acórdão 1326883, 0749384-21.2020.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/03/2021) (Ressalvam-se os grifos) Assim, como não há qualquer alteração relevante no quadro fático previamente analisado pelo Eminente Desembargador Aiston Henrique de Sousa, ou mesmo, como não subsistem razões jurídicas que possam levar à modificação do ato decisório por ele proferido, ratifico, por não ser possível constatar a verossimilhança dos dados factuais suscitados pelo agravante em relação aos demais temas, a decisão monocrática que deferiu apenas em parte a antecipação dos efeitos da tutela, singelamente em relação à gratuidade de justiça. À instituição de ensino agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 28 de novembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator